Tribunal: STF
Processo: Rcl 72140
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA



    Referendo em medida liminar em reclamação constitucional. ADPF nº 130. Liberdade de expressão e de informação. Manifestação de pensamento crítico a conteúdo divulgado em rede social. Perfil público. Remoção de conteúdo. Ausência de proporcionalidade e razoabilidade da medida adotada. Liminar deferida. Medida cautelar referendada.



    1. O STF, no julgamento da ADPF nº 130, não afastou a atuação do Poder Judiciário quando demandado por aquele que entender ter sido atingido em sua intimidade, honra ou vida privada por expressão artística, intelectual ou comunicacional de outrem (pessoa física ou jurídica). Firmou o entendimento, ademais, de que cabe ao Poder Judiciário decidir, a partir da análise de fatos e provas produzidos no caso concreto, de forma fundamentada e proporcional, sobre a procedência ou não de pedido de direito de resposta, indenização ou medida para fazer cessar eventual abuso. Contudo, como regra, prevalece “o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações”.



    2. A moldura fático-jurídica subjacente à controvérsia posta nos autos consiste em perfil aberto em rede social com o objetivo de estabelecer relacionamento com o público e promover oportunidade de serviços relacionados à profissão, com voluntária divulgação da imagem do profissional da saúde e sua associação com teoria que correlaciona doença a causa determinada e eventual tratamento.



    3. A confrontação da veracidade e da cientificidade da ideia divulgada observou a publicidade conferida pelo expositor original do conteúdo, inclusive quanto a sua imagem e profissão.



    4. O ato reclamado não expôs justificativa proporcional que fundamentasse a necessidade do afastamento excepcional da manifestação do pensamento e do direito à informação e à expressão científica que dela decorre para impor restrição à divulgação do conteúdo.



    5. Referendada a medida cautelar para se suspenderem os efeitos da decisão reclamada e a exigibilidade de eventuais multas aplicadas por seu descumprimento.